Tribunal: STF
Processo: HC 216350
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Waldomiro de Oliveira em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC 727.221/PR. 



    Em apertada síntese, narra a defesa constituída que o paciente “se encontra preso desde 23 de agosto de 2017, face ao v. Acórdão prolatado pela eg. 8ª Turma desse TRF4, nos Autos nº 5026212-82.2014.4.04.7000/PR, em 05/10/2016, com trânsito em julgado em 22/08/2017, estando, atualmente, cumprindo pena no regime domiciliar, com acusação de crimes de lavagem de ativos e organização criminosa”.



    Sustenta, nesse contexto, a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para o processo e julgamento da aludida Ação Penal n. 5026212-82.2014.4.04.7000/PR e a consequente nulidade da condenação, nos moldes da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 193.726. 



    Ressalta que o magistrado de origem já declinou da sua competência em feito diverso, na Ação Penal n. 5055572-86.2019.4.04.7000, remetendo-a à Justiça Eleitoral de São Paulo, sendo “despicienda (...) maiores comentários para concedera a Ordem de Habeas Corpus de ofício para anulação do processo, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal”. 



    Assevera que o trânsito em julgado da sentença não obsta a cognoscibilidade do presente habeas corpus, mormente porque o processo ainda está em fase de execução da pena e, desse modo, pode “ser revisto sem que se cogite em revisão criminal”. 



    Conclui que, “ante a conduta ilegal da autoridade coatora em manter o processamento e sentenciamento dos autos criminais, ferindo-se as regras relativas à competência penal e a orientação jurisprudencial do STF, deve-se conceder a ordem do presente habeas corpus com a decretação de nulidade dos atos processuais a contar da denúncia, devendo-se determinar a remessa dos autos ao Juízo competente para livre distribuição”. 



    Requer, com essas considerações, seja reconhecida “a nulidade dos atos decisórios proferidos na Ação Penal nº 5026212-82.2014.404.7000, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, caso não conhecida a impetração, postulam pela concessão da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal e do art. 193, II, do RISTF”. 



    Por intermédio da petição 73.612/2022 protocolada em 22.9.2022 (e.Doc. 19), a defesa constituída noticia que o Juízo Eleitoral de São Paulo absolveu o paciente na ação penal declinada, ao tempo em que reitera o pedido de concessão da ordem de habeas corpus, “para Expedição do Alvará de Soltura, anulando-se a Ação penal nº 5026212-82.2014.4.04.7000 – PR, porque proferida por juiz absolutamente incompetente da 13ª vara Federal de Curitiba–PR”. 



    Em decisão de 26.9.2022 (e.Doc. 21), foi indeferido o pedido liminar. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em petição protocolada em 4.10.2122 (Doc. 23), manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei). 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008,grifei). 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Conforme adiantado, a tese da incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR fundada na orientação jurisprudencial do Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 193.726 AgR (Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.4.2021) teve como objeto persecução penal cuja prestação jurisdicional encontra-se encerrada, eis que a sentença condenatória nela prolatada transitou em julgado, instaurando-se a atual fase da execução penal. 



    Na oportunidade do julgamento do HC 193.726, o Plenário reafirmou a natureza relativa do vício na causa de modificação de competência territorial, exigindo-se, portanto, tempestiva impugnação, sob pena de preclusão. 



    Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O recurso em habeas corpus não sofre o obstáculo decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação do crime – artigo 70 do Código de Processo Penal. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO. Vício decorrente de incompetência territorial encerra nulidade relativa, devendo ser articulado em momento oportuno, sob pena de preclusão.



    (RHC 140653, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICATA SIMULADA. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou, com as devidas adaptações, os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. Impõe-se a arguição da incompetência territorial, eminentemente relativa, na primeira oportunidade para pronunciamento da Defesa, operando-se, à sua falta, a prorrogação da competência do juízo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.



    (RHC 119965, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)



    Na espécie, tem-se que a defesa técnica do paciente questiona a competência do Juízo paranaense para o julgamento da Ação Penal n. 5026212-82.2014.4.04.7000/PR, na qual proferida sentença condenatória já acobertada pelo trânsito em julgado; encontrando-se, portanto, encerrada, mediante pronunciamento judicial insuscetível de revisitação na via eleita. 



    Perfilhando idêntica lógica, o Superior Tribunal de Justiça, no ato tido como coator, assinalou (e.Doc. 15):



    “Verifica-se que o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, em decisão proferida na Ação Penal n. 5055572-86.2019.4.04.7000/PR, reconheceu sua incompetência para processar e julgar as seguintes ações penais e procedimentos, com determinação de remessa à Justiça Eleitoral de São Paulo (fl. 28): 



    ‘a) Inquérito Policial nº 5045107-91.2014.4.04.7000;b) Quebra nº 5032726- 80.2016.4.04.7000;c) Sequestro nº 5055739-06.2019.4.04.7000;d) Sequestro nº 5015142- 58.2020.404.7000;e) Sequestro nº 5015144-28.2020.404.7000; f) Sequestro nº 5015146- 95.2020.404.7000;g) Sequestro nº 5015147-80.2020.4.04.7000;h) Sequestro nº 5015148- 65.2020.4.04.7000;i) Incidente de Restituição nº 5028752-93.2020.4.04.7000;j) Exceção de Incompetência nº 5040948-95.2020.404.7000;k) Exceção de Incompetência nº 5041699-82.2020.4.04.7000;l) Exceção de Incompetência nº 5043010- 11.2020.4.04.7000;m) Exceção de Incompetência nº 5027293-56.2020.404.7000;n) Exceção de Incompetência nº 5027293- 56.2020.404.7000;o) Exceção de Incompetência nº 5027708-39.2020.4.04.7000; ep) Exceção de Incompetência nº 5041464- 18.2020.4.04.7000.’ 



    Por outro lado, sustenta-se no presente habeas corpus a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para o processo e julgamento da Ação Penal n. 5026212-82.2014.4.04.7000, que, nota-se, não se incluiu no conjunto de ações e procedimentos para cujo processo e julgamento aquele Juízo declarou-se incompetente. 



    Registre-se, ainda, que a Ação Penal n. 5026212-82.2014.4.04.7000 transitou em julgado e se encontra em fase de execução definitiva das penas impostas ao agravante. Assim, realmente o Juízo do processo de conhecimento não poderia ter reconhecido sua incompetência, uma vez que o feito já transitou em julgado. 



    Cuida-se, evidentemente, de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Não há, ademais, nenhuma pronunciamento do Juízo da Execução Penal ou do Tribunal de origem a respeito do tema vertido nesta impetração, sendo manifesta, pois, a supressão de instância e a tentativa de subverter o esquema organizativo-funcional estabelecido pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. 



    Em consulta aos autos da Execução Penal n. 0013840-36.2017.8.26.0502, que corre sob a supervisão do Juízo da Vara Criminal de Itatiba/SP, não se encontrou nenhum pedido de arquivamento da execução penal ou de reconhecimento da incompetência absoluta, de sorte que a execução penal tramita regularmente. 



    Diferentemente do que sustenta o agravante, aliás, a c. Suprema Corte, instada a deliberar sobre a extensão da competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar as ações penais e os procedimentos reunidos sob a denominação de ‘Operação Lava Jato’, firmou o entendimento de que sua competência por prevenção restringe-se aos crimes praticados em detrimento da Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras), mas jamais declarou sua incompetência para o processo e julgamento de todo e qualquer feito oriundo daquela Operação”. 



    Outrossim, em que pese haver noticiado o declínio de ações penais à Justiça Eleitoral de São Paulo, o impetrante deixou de verticalizar adequadamente as razões pelas quais esse entendimento deveria ser aplicado à hipótese dos autos, limitando-se a afirmar que, em suas exatas palavras, “[S]e o próprio Juiz Federal da 13ª Vara, já declinou da sua competência, despicienda se nos afigura maiores comentários para conceder a Ordem de Habeas Corpus, DE OFÍCIO, para anulação do processo, a partir da Denúncia Oferecida pelo Ministério Público Federal”.



    Como se não bastasse, o impetrante tampouco submeteu a controvérsia às instâncias antecedentes, o que constitui óbice ao conhecimento da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. O ato de dirigir a atividade dos demais agentes é circunstância idônea para o agravamento da pena (art. 62, I, do Código Penal), que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC 219701 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 11-10-2022 PUBLIC 13-10-2022)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido.



    (HC 217613 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022)



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente